Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-93.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÍNDICES CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE APÓS A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. TAXA SELIC. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta em ação monitória ajuizada em face da parte ré, visando à cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais firmado junto à autora.
2. O débito decorre do inadimplemento de cinco mensalidades referentes ao ano de 2019, com valor unitário definido em contrato, comprovado por instrumento contratual e planilha de parcelas inadimplidas.
3. A ação monitória foi julgada procedente, com conversão do mandado monitório em título executivo judicial, fixando-se correção monetária pelo IPCA, multa de 2% e juros de mora pela taxa Selic, a contar da última atualização do débito.
4. A apelação sustenta a necessidade de aplicação dos encargos previstos no contrato, notadamente correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se, após a constituição do título executivo judicial em ação monitória, devem prevalecer os índices de correção monetária e juros de mora previstos no contrato ou os encargos legais, especialmente a taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A correção monetária e os juros de mora possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados e modificados de ofício, inclusive em grau recursal, sem configurar julgamento extra ou ultra petita.
7. O vínculo obrigacional entre as partes é incontroverso, assim como a existência de dívida líquida e certa decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, caracterizando relação de consumo.
8. Nos termos dos arts. 395 e 397 do Código Civil, o inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito, autorizando a incidência de juros e atualização monetária desde o vencimento da obrigação.
9. Na ação monitória, a cobrança do débito se consolida apenas com a constituição do título executivo judicial, que ocorre com a sentença que converte o mandado monitório em título executivo.
10. Após a constituição do título judicial, os encargos moratórios passam a ser regidos pela legislação civil, não subsistindo os índices contratuais previstos em documento desprovido de eficácia executiva.
11. Ademais, a taxa Selic, prevista no art. 406 do Código Civil, constitui o índice legal aplicável aos juros moratórios nas obrigações civis, sendo vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária.
12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a Selic deve ser utilizada na atualização de débitos judiciais de natureza civil, por já englobar juros e correção monetária.
13. Mantida integralmente a condenação imposta à parte ré, inexiste modificação na sucumbência ou majoração de honorários, porquanto o recurso foi interposto pela parte beneficiária da verba honorária e restou desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Na ação monitória, após a constituição do título executivo judicial, os encargos moratórios passam a ser regidos pela legislação civil, não prevalecendo os índices previstos em contrato sem eficácia executiva.
2. A taxa Selic, prevista no art. 406 do Código Civil, é o índice aplicável aos juros moratórios e à atualização dos débitos judiciais de natureza civil, vedada sua cumulação com outros índices."
__________________
Dispositivos relevantes citados: art. 240 do CPC; art. 395 do Código Civil; art. 397 do Código Civil; art. 406 do Código Civil; art. 487, I, do CPC; art. 85, § 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, REsp 2.220.040/RS, Terceira Turma, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 18/8/2025.
· STJ, AREsp 2.914.016/SP, Terceira Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 30/6/2025.